Tribunal: TJDFT
Processo: 0712569-41.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712569-41.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A APELADO: M. C. A. A., B. A. A. REPRESENTANTE LEGAL: JANAINA DARC DE OLIVEIRA ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por GOL LINHAS AEREAS S.A.. contra a sentença proferida na ação indenizatória ajuizada por MARIA CLARA ANDRADE ALVES e BERNARDO ANDRADE ALVES, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la a compensar os danos morais causados com atraso de voo, no valor de R$ 3.000,00, para cada. É a síntese do necessário. DECIDO. A matéria objeto do presente recurso encontra-se atualmente afetada no ARE 1.560.244, com ordem de suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre o Tema 1417 - Prevalência das normas sobre o transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior. Assim, em atenção a determinação do STF, suspendo o julgamento do recurso até a apreciação do paradigma. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator